Tribunal: TJDFT
Processo: 0765665-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, considerando a ilegitimidade passiva do réu (Distrito Federal), julgou extinto o processo, sem exame de mérito.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e inexigibilidade de todos os débitos tributários relacionadas ao automóvel descrito na inicial desde a data que transferiu a posse do veículo em 02/12/2014. Noticiou ter vendido veículo de sua propriedade para o Sr. Walcino, em dezembro de 2014. Afirmou que não realizou a comunicação de venda ao DETRAN/DF por acreditar que o comprador realizaria a concretização do negócio jurídico perante o órgão de trânsito. Alegou que até a presente data não houve a efetivação da transferência do veículo para o nome do atual comprador. Esclareceu que, em 2019, ajuizou ação no Juizado Especial Cível em desfavor do comprador com o objetivo de ver satisfeita a obrigação de fazer consistente em transferir o veículo, no entanto, ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pois houve o esgotamento de todas as possibilidades de intimação do requerido naquele juizado. Aduziu que, em março de 2020, ajuizou nova ação em desfavor do comprador, agora na Vara Cível, com o objetivo de ver satisfeita obrigação de fazer consistente em transferir o veículo, bem como a restituição de todos os valores pagos, contudo, até a presente data, o Sr. Walcino não foi encontrado e foi solicitada a citação por edital. Ante a notícia de futuros débitos em seu nome e após várias tentativas de regularizar esta situação perante os órgãos competentes, sem nenhum resultado, ainda, sem saber o paradeiro do veículo ou ter conhecimento de seu atual proprietário, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 56811159 e 56811160). Foram ofertadas contrarrazões, de forma intempestiva (com o reconhecimento da intespestividade anotado pelo próprio peticionante) oportunidade em que o Distrito Federal requereu o provimento do recurso no que tange à pretensão de permanência dos Entes Públicos no polo passivo da demanda, com regular prosseguimento e julgamento do feito no Juizado Fazendário (ID 56782433).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, a legitimidade passiva do requerido, porquanto, conforme os documentos juntados aos autos, o adquirente do veículo se dirigiu até o DETRAN/DF, munido com o contrato de financiamento do automóvel e DUT preenchido, realizando o registro de alienação fiduciária de no 02761388, em 02/12/2014, figurando o comprador como financiado e o BV Financeira S.A. como agente financeiro. Afirmou que o veículo e toda a documentação pertinente foi entregue ao comprador, inclusive, com o reconhecimento em cartório. Alegou que eventual falta de comunicação de transferência da propriedade do veículo ao órgão público foi causada pela inércia do comprador, sem que a vendedora, ora autora, tenha qualquer responsabilidade quanto à obrigação de pagamento dos tributos, que tem como contribuinte o "proprietário" do veículo, cuja condição se extinguiu com a tradição. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que dê regular processamento ao feito, reconhecendo a legitimidade passiva do réu.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legitimidade passiva e consequente competência do juízo fazendário para processamento e julgamento da ação.
6. No caso em exame, conforme noticiado pela parte autora, encontra-se pendente de julgamento ação proposta em desfavor do comprador do veículo, com o objetivo de transferência da propriedade do bem e responsabilização das dívidas inerentes ao automóvel. Nesse interregno, não é possível instar a Fazenda Pública para que exclua o nome da autora dos cadastros do veículo ou da titularidade tributária incidente, porquanto não é permitida a admissão de cenário no qual o veículo conste como ausente de propriedade. Tampouco é possível, por meio desta ação, ser determinada a anotação de transferência de veículo para terceira pessoa, a respeito da qual não há documentação comprobatória do negócio jurídico, tampouco há a participação do suposto proprietário do automóvel. A norma geral do registro de veículos automotivos visa, inclusive, garantir a segurança da população, e não pode ser mitigada para atender o interesse particular da recorrente. Em razão do aqui exposto, a sentença prolatada que indeferiu o processamento da ação não merece reforma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.